Tribunal: TJSP
Processo: 2001912-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão que deferiu a expedição de alvará para alienação de um dos imóveis do espólio, porém, fixou o valor da avaliação como valor mínimo para a venda, bem como determinou que o produto da alienação seja depositado judicialmente nos autos. Inconformismo do inventariante. Artigo 619, I, do Código de Processo Civil que autoriza a venda de bens, desde que todos os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão que deferiu a expedição de alvará para alienação de um dos imóveis do espólio, porém, fixou o valor da avaliação como valor mínimo para a venda, bem como determinou que o produto da alienação seja depositado judicialmente nos autos. Inconformismo do inventariante. Artigo 619, I, do Código de Processo Civil que autoriza a venda de bens, desde que todos os interessados estejam de acordo, como no caso dos autos. 'De cujus' que era casado e deixou, apenas, 02 filhos, maiores e capazes. Possibilidade de redução dos valores, visando à facilitação da venda. Desnecessidade de que o valores obtidos sejam depositados nos autos, tendo em vista a existência de outros bens que podem garantir o pagamento das custas judiciais, do ITCMD e das demais despesas. Decisão reformada em parte, para manter o valor do imóvel estabelecido na r. decisão como base, autorizando, contudo, a alienação por até 90% do valor apresentado nas avaliações e revogando a necessidade de depósito dos valores nos autos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2001912-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ALEXANDRE
SANLOUZANS
LOUZÃO
(INVENTARIANTE),
CONCEIÇÃO
APARECIDA SANLOUZANS LOUZÃO, MARIA KELLY SANLOUZANS LOUZÃO
FERREIRA e MANUEL SANLOUZANS LOUZÃO (ESPÓLIO), é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001912-03.2020.8.26.0000 -Voto no 10305
2
Agravo de Instrumento no 2001912-03.2020.8.26.0000
Agravantes
: Alexandre Sanlouzans Louzão (Inventariante) e outros
Advogados
: Eleine Primi Correa Lima e outros
Agravante
: Manuel Sanlouzans Louzão (Espólio)
Advogado
: Paulo Sejo Sato
Agravado
: O Juízo
Comarca: São Paulo
Voto no 10305
gdv
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão que
deferiu a expedição de alvará para alienação de um dos imóveis do
espólio, porém, fixou o valor da avaliação como valor mínimo para a
venda, bem como determinou que o produto da alienação seja
depositado
judicialmente
nos
autos.
Inconformismo
do
inventariante. Artigo 619, I, do Código de Processo Civil que
autoriza a venda de bens, desde que todos os interessados estejam de
acordo, como no caso dos autos. 'De cujus' que era casado e deixou,
apenas, 02 filhos, maiores e capazes. Possibilidade de redução dos
valores, visando à facilitação da venda. Desnecessidade de que o
valores obtidos sejam depositados nos autos, tendo em vista a
existência de outros bens que podem garantir o pagamento das custas
judiciais, do ITCMD e das demais despesas. Decisão reformada em
parte, para manter o valor do imóvel estabelecido na r. decisão como
base, autorizando, contudo, a alienação por até 90% do valor
apresentado nas avaliações e revogando a necessidade de depósito dos
valores nos autos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão que, em
inventário, deferiu a expedição de alvará para alienação de um dos imóveis do espólio, porém,
fixou o valor da avaliação como valor mínimo para a venda, bem como determinou que o
produto da alienação seja depositado judicialmente nos autos.
Inconformado, alega o inventariante que o pedido de alienação
de um dos imóveis decorre da necessidade de arcar com as custas processuais e ITCMD, além
das taxas de condomínio e IPTU do próprio apartamento e dos demais imóveis, que não
geram renda visto estarem desocupados, e com o sustento da viúva meeira. Sustenta que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001912-03.2020.8.26.0000 -Voto no 10305
3
restrições impostas no alvará dificultam eventual negociação e que deve se levar em conta que
será necessário pagar corretagem. Afirma, ainda, que a viúva meeira não pode sofrer as
restrições impostas. Requer a reforma da r. decisão, com a expedição do alvará judicial sem
qualquer restrição de valor e de forma de pagamento, principalmente, sem a obrigação de
depositar qualquer valor em conta judicial vinculada ao processo.
O recurso foi regularmente processado, com atribuição do efeito
suspensivo (fls. 17/19), não havendo parte contrária a ser intimada.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Trata-se de inventário de bens deixados por Manuel Sanlouzans
Louzão, no qual a viúva meeira e os 2 filhos maiores, únicos herdeiros do 'de cujus' (fls. 17/18
dos autos principais), buscam a partilha dos bens deixados por ele.
De acordo com o artigo 619, I1, do Código de Processo Civil, é
possível a alienação de bens de qualquer espécie em inventário, desde que haja concordância
de todos os interessados, como é o caso dos autos. Além do que, existem outros bens a serem
partilhados.
Não há dúvidas, também, que há dívidas a serem pagas pelo
espólio, como as custas processuais, ITCMD, taxas de condomínio e IPTU do próprio
apartamento e dos demais imóveis deixados pelo 'de cujus'.
Portanto, era mesmo o caso de autorizar a alienação do imóvel,
cabendo, agora, a análise das restrições impostas pela decisão agravada.
1 Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz:
I - alienar bens de qualquer espécie;
II - transigir em juízo ou fora dele;
III - pagar dívidas do espólio;
IV - fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001912-03.2020.8.26.0000 -Voto no 10305
4
Primeiramente, em relação ao valor do imóvel, observa-se que o
inventariante trouxe 03 avaliações que apontam que o valor de venda do bem é de R$
250.000,00 (fls. 102/104 dos autos originários). Ocorre que, em que pese a alegação de que há
vários imóveis à venda na área, alguns deles com preço inferior, o agravante não indicou
nenhum valor mínimo a ser adotado como base, nem mesmo comprovou a impossibilidade de
venda pelo valor apontado nas avaliações.
Sendo assim, entendo ser o caso de manter o valor estabelecido
na r. decisão como base, autorizando, contudo, a alienação do imóvel por até 90% do valor
apresentado nas avaliações, visando facilitar o negócio.
Porém, caso a proposta de compra for inferior ao estabelecido,
cabe ao agravante informar ao juízo, para que o D. Magistrado avalie se há algum prejuízo e,
em caso negativo, autorize a venda.
Já em relação à necessidade de depósito dos valores nos autos,
tendo em vista a existência de outros imóveis, que podem garantir o pagamento das custas
judiciais, do ITCMD e dos demais impostos e despesas, entendo não ser necessário o depósito
em conta judicial, destacando, ademais, que todos os herdeiros são maiores e capazes.
Portanto, de rigor a reforma da r. decisão, para manter o valor do
imóvel estabelecido na r. decisão como base, autorizando, contudo, a alienação por até 90%
do valor apresentado nas avaliações e revogando a necessidade de depósito dos valores nos
autos, tendo em vista a existência de outros bens que podem garantir as demais dívidas.
No mais, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001912-03.2020.8.26.0000 -Voto no 10305
5
AO RECURSO, para manter o valor do imóvel estabelecido na r. decisão como base,
autorizando, contudo, a alienação por até 90% do valor apresentado nas avaliações e
revogando a necessidade de depósito dos valores nos autos, tendo em vista a existência de
outros bens que podem garantir as demais dívidas.
ANA MARIA BALDY
Relatora